Tribunal: TJMT
Processo: 1048560-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PROTESTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RÉ QUE EFETUOU VISTORIA NO MEDIDOR EM DUAS OPORTUNIDADES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE ATÉ O PONTO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. A parte recorrente sustenta a ilegalidade das faturas de consumo entre janeiro/2020 a setembro/2020, argumentando que estão fora do seu padrão de consumo.
2. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de, minimamente, provar o erro na leitura pelo preposto da recorrida ou que existe alguma irregularidade em seu medidor que pudesse interferir na apuração do correto consumo.
3. Recorrida que realizou duas vistorias na unidade consumidora e não encontrou nenhuma anomalia que pudesse interferir na aferição do consumo até o ponto de entrega, ou seja, o medidor está em perfeitas condições de uso.
4. A recorrente não apresentou nenhum laudo técnico que pudesse contradizer as conclusões das vistorias da reclamada, que encontra-se amparada pelo laudo técnico emitido pelo IPEM-MT.
5. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de cobrança indevida.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1048560-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[GENY VIEIRA DIAS - CPF: 594.399.551-04 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022